Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719195-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONICE ALVES FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO C.A.F. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 191925144, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 193356405, autos originários), proferidas na ação de exigir contas movida pelo MPDFT, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE RESOLUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Cuida-se ação de exigir contas ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de C.A.F. e de J.O.C. A ré contestou o pedido alegando ser parte ilegítima e no mérito pugnou pela improcedência do pedido. O réu, por sua vez, requereu apenas a concessão de mais prazo para apresentar as contas. Decido. Rejeito de pronto a preliminar de ilegitimidade deduzida pela ré, pois ambos os réus foram nomeados curadores provisórios em julho de 2021 no processo de substituição de curador, que tramita neste Juízo, sob o no 0713591-95.2023.8.07.0006, nomeação que tornou definitiva em razão da sentença proferida no processo. Patente, pois, a legitimidade para figurar na relação processual, já que administra interesses patrimoniais de terceiros. No tocante ao mérito, verifico que também não tem razão a ré. A ela foi atribuído – com a sua nomeação como curadora – o múnus de zelar pelos interesses do incapaz e se não o fez deve ser responsabilizada pela desídia. Diante do exposto, resolve o mérito nos termos dos arts. 550, §5o, e 487, I do Código de Processo Civil, para julgando procedente o pedido deduzido na petição inicial, condenar os réus a prestar as contas no prazo de 15 dias, observando-se as diretrizes da sentença proferida no processo no 0713591-95.2023.8.07.0006, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Custas judiciais pelos réus, com exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3o, do mesmo Código, pois foram contemplados em data recente no processo acima mencionado com o benefício da gratuidade da justiça. Sem honorários. Ficam prejudicado o requerimento formulado pelo réu de concessão de prazo. Intimem-se.” "1. Intime-se o réu para comprovar o motivo pelo qual a instituição financeira negou a fornecer os extratos, pois uma vez q era curador do incapaz, possuía autorização para representar o curatelado nos atos de mera administração. Contudo, tendo em mira a celeridade, confiro a esta decisão força de ofício, com validade de 10 dias, razão pela qual ordeno ao gerente da instituição financeira, na qual o incapaz N. S. T. possui conta bancária, para q forneça os extratos bancários do interditado ao réu J. O. C. Atribuo ao réu o ônus de encaminhar cópia desta decisão ao banco para a obtenção dos extratos. 2. Ademais, não conheço do requerimento final de ID 193338948, pelo mesmo fundamento da decisão de ID 192242999. 3. No tocante aos embargos de declaração de ID 193355210, é preciso assinalar q trata de recurso q tem causa de pedir fechada, já que pode ser manejado apenas para afastar vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A nulidade alegada deve ser objeto de recurso adequado. Por sua vez, a desídia consiste na falta de prestação de contas, pois a ré foi nomeada como curadora em 2021, conforme consta na decisão impugnada, e, por não ter prestado contas, foi necessário o ajuizamento da ação de exigir contas pelo Ministério Público. 5. Conforme se observa, a embargante não apontou em que consiste a contradição, a obscuridade ou a omissão, e nem mesmo indicou erro material. 4. Como o embargante pretende apenas a revisão da decisão impugnada, o que é incabível para o recurso interposto, verifico cuidar de recurso inadmissível. 5. Assim, não conheço dos embargos de declaração de ID 193355210." Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que a agravante-ré foi nomeada curadora provisória, juntamente com seu irmão J.O.C., do sobrinho interditado N.S.T., em r. decisão proferida em 16/7/2021, na ação de substituição de curador, proc. 0703229-08.2021.8.07.0005 (id. 178970714), e assinou o termo de compromisso de curadora provisória em 13/8/2021 (id. 178970718, pág. 27). Em consulta à referida ação, constata-se que o processo supracitado foi redistribuído de Planaltina/GO, para Sobradinho/DF (id. Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (id. 174678365) e recebeu nova numeração, proc. 0713591-95.2023.8.07.0006, com r. sentença proferida em 19/2/2024, in verbis: “Diante do exposto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para julgando parcialmente procedente o pedido: a) nomear a sra. Cleonice Alves Ferreira como nova curadora de Néviton Silva Teixeira, em substituição à curadora que faleceu, sra. Adventina de Oliveira Silva Teixeira; b) atribuir remuneração à curadora no importe correspondente a 10% dos rendimentos brutos deduzidos os descontos compulsórios do benefício previdenciário do incapaz, a partir da data do trânsito em julgado desta sentença. Custas judiciais pelos requerentes, cuja exigibilidade ficará suspensa, pois são beneficiários da gratuidade da justiça. Dispenso a curadora de prestar caução pelo exercício do encargo, em razão da presunção de idoneidade. Contudo, a curadora deverá prestar contas anualmente, contado da data em que lhe foi atribuído o encargo provisório (ID 174577168-págs. 69 e 70). A curadora fica ciente de que todo o recurso recebido pelo incapaz deve ser empregado na manutenção das despesas dele ou para formação de reservas, bem como não poderá contratar empréstimos, e alienar ou onerar patrimônio, sem prévia autorização judicial. Ordeno que o requerente João Oliveira e a requerente Cleonice comprovem a distribuição da ação de prestação de contas, cuja responsabilidade é solidária, no prazo de 10 dias, desde a data em que foram nomeados curadores pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF (julho de 2021 - ID 174577168-págs. 69 e 70), sem prejuízo de abarcar data anterior caso seja demonstrada gestão de fato dos recursos, até a data em tão somente Cleonice permaneceu como curadora provisória (24/10/2023 - ID 176153659). Sem prejuízo, a curadora deverá apresentar também as quatro últimas declarações de ajuste anual do imposto de renda do curatelado, para verificar acerca da (des)necessidade de tomada de outras providências para proteção dos interesses do incapaz. Após a comprovação da distribuição da ação de prestação de contas pela requerente Cleonice e apresentação dos documentos indicados no parágrafo anterior: a) expeça-se termo de compromisso, com validade de 6 (seis) meses, sem prejuízo de renovação após a declaração de regularidade de contas a serem prestadas pela curadora; b) faça-se conclusão dos autos para o devido tratamento da requisição de indisponibilidade de ID 174577165-pág.52 e bem assim para tomada ou não de outras providências. Desentranhem-se todos os documentos que instruíram a petição de ID 185477789, de 1o/2/2024, pois irrelevantes para o processo, já que prestação de contas deve ser apresentada em processo autônomo. Oficie-se, desde logo: a) à fonte pagadora (ID 181586559-pág.3), para não alterar a conta para depósito do valor do benefício e para não consignar débito de eventuais novos empréstimos; b) ao Banco do Brasil S.A., agência 0569, para não contratar novos empréstimos e nem consignar prestações de eventuais novos empréstimos. Com o trânsito em julgado desta sentença, expeçam-se o mandado para averbação no assento da interdição (ID 181586549) a nomeação da nova curadora. Em seguida, após as demais diligências, arquivem-se os autos sem baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” A autora C.A.F, ora agravante-ré, interpôs apelação da r. sentença supracitada, APC 0713591-95.2023.8.07.0006, distribuída a esta Relatoria, autos ainda não conclusos. Diante do exposto, não há relevância na fundamentação recursal da agravante-ré, de que seu dever de prestar contas seria “apenas a partir do momento em que esta obteve o curatelado consigo e teve o controle financeiros da conta corrente do mesmo, isto é, a partir de sua nomeação exclusiva em 24/10/2023, data da audiência neste Juízo”, uma vez que a curatela provisória foi deferida desde 2021, e consoante decidido na r. sentença supracitada, ainda que pendente de recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 14 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora